Tribunal: CARF
Processo: 12448.907751/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.907751/2020-31
RESOLUÇÃO
1302-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OI MÓVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado em converter o julgamento em diligência para
apensação do processo conexo no 16682.901508/2016-19, nos termos do relatório e voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ailton Neves da Silva, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de retorno dos autos após a realização de diligências requisitadas na
Resolução no 1302-001.102, de lavra do Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
proferida por esta Turma.
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.907751/2020-31
2
O processo foi assim relatado pelo I. Relator, que utilizo para esclarecimentos do
caso:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição e de Declarações de
Compensação eletrônicas – PER/DCOMP por meio das quais a interessada
declarou a utilização de direito creditório com origem em pagamento indevido ou
a maior do que o devido (PGIM), relativo a suposto débito de CSLL do período de
apuração de abril de 2012.
A autoridade entendeu por elaborar Relatório de Intervenção de Auditoria com o
escopo de analisar o Pedido de Restituição ou Declaração de Compensação e suas
declarações decorrentes e, na oportunidade, acabou concluindo que havia saldo
disponível para reconhecimento de direito creditório em favor da requerente,
sendo que, do total solicitado no conjunto das PER/DCOMPs, uma parte não
havia sido utilizada em nenhum momento, não tendo sido utilizado nem no saldo
negativo e tampouco considerado no procedimento de fiscalização, enquanto que
a outra parte foi utilizada para compor o saldo negative da CSLL da requerente,
e cuja informação era posterior aos procedimentos fiscalizatórios, não sendo
possível de retificação espontânea por parte da requerente.
E, aí, de acordo com o Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, a
autoridade acabou reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
Na sequência, a contribuinte tomou conhecimento do teor do Despacho Decisório
e acabou apresentando Manifestação de Inconformidade por meio da qual
suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i) Que o Despacho Decisório era nulo, tendo em vista a falta de motivação
do ato administrativo e a violação aos artigos 50, inciso I da Lei no 9.784/99
e 59, inciso II do Decreto no 70.235/72 e, portanto, em razão da preterição
ao direito de defesa e ao exercício do contraditório, a autoridade julgadora
deveria reconhecer a nulidade;
(ii) Que havia, ainda, nulidade em razão da ausência de fundamentação e
motivação que justificasse o fato de as autoridades considerarem que
inexistiu Pedido de Restituição tempestivo apto a embarsar a Declaração de
Compensação;
(iii) Que apurou, no citado periodo de apuração, débito relativo ao tribute
em questão e efetuou o recolhimento através de DARF, sendo que, ao rever
sua apração, percebeu o valor correto da estimativa, razão pela qual
apresentou a Declaração de Compensação cujo direito creditório foi
reconhecido pelo Despacho Decisório e, depois, acabou constatando um
novo valor como correto do débito do tributo em tela do respectivo
periodo de apuração, daí por que apresentou o Pedido de Restituição – PER
objeto dos autos;
(iv) Que, em consequência, ratificou a DCTF do periodo de apuração em
referência, bem como a Declaração de Rendimentos – DIPJ do período,
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.907751/2020-31
3
sendo que, Segundo a autoridade fiscal, a Requerente teria perdido sua
capacidade de retificar espontaneamento sua Declaração de Rendimentos –
DIPJ;
(v) Que o Parecer Normativo COSIT no 02, de 2015, confirmou a
possibilidade de retificação da DCTF após a ciência de Despacho Decisório
sem prejuízo do crédito pleiteado, de modo que esse raciocínio deveria ser
aplicado, extensivamente, à apresentação de Declaração de Rendimentos –
DIPJ, de acordo com a jurisprudência administrativa;
(vi) Que, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da verdade
material, a fiscalização de um ponto específico na apuração do imposto não
corresponde à homologação expressa de toda a apuração efetuada, de
sorte que o entendimento da autoridade fiscal não poderia prosperar,
tendo em conta que a autoridade desconsiderou a DIPJ retificadora, pois
houve uma redução do tributo em questão a pagar no período;
(vii) Que houve uma redução da base do tributo em comento com a
consequencte diminuição do mesmo tributo a pagar e, por conseguinte, as
estimativas também foram reduzidas, de modo que, se a fiscalização
prentedia realizar a glosa das estimativas, deveria, quando muito, fazê-lo no
processo relativo ao direito creditório com origem em saldo negativo, mas
não neste ou, ao menos, deveria reunir os feitos para julgamento em
conjunto; e(viii) Que a DCOMP era vinculada ao Pedido de Restituição – PER
o qual foi transmitido tempestivamente, dentro do prazo qüinqüenal
previsto no artigo 168, inciso I do Códito Tributário Nacional.
Com base em tais alegações, a contribuinte requereu a realização de diligência e,
no final, que direito creditório utilizado fosse integralmente reconhecimento, de
sorte que as compensações declaradas deveriam ser homologadas.
Na sequência, os autos foram encaminhados à autoridade julgadora a quo para
que a respectiva Manifestação de Inconformidade fosse apreciada e, aí, através
do Acórdão de fls., a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
entendeu por julgá-la procedente em parte apenas para afastar a decadência da
PER/DCOMP, mas, no final, a Turma julgadora acabou não reconhecendo o
direito creditório posto em litígio.
A contribuinte foi devida e regulamente intimada do resultado da decisão
proferida pela autoridade julgadora de 1a instância e apresentou Recurso
Voluntário por meio do qual reitera, basicamente, os seguintes argumentos de
defesa:
(i) Da nulidade do despacho decisório por vício de motivação;
(ii) Da nulidade por inobediência à solução de consulta no 31/2013;
(iii) Da possibilidade de retificação da DIPJ e da DCTF do período; e
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.907751/2020-31
4
(iv) Da possibilidade de restituição do indébito de estimativa do tributo em
questão e da ausência de sua utilização no pedido de restituição do saldo
negativo do período.
Com fundamento em tais alegações, a contribuinte requer que o presente
Recurso Voluntário seja conhecido para que sejam reconhecidas,
preliminarmente, as nulidades que maculam os autos ou, subsidiariamente, caso
assim não se entenda, que o acórdão recorrido seja reformado, cancelando-se
integralmente o Despacho Decisório, reconhecendo-se, assim, a totalidade do
crédito pleiteado referente ao pagamento indevido do tributo em discussão, com
o consequente direito à sua compensação e restituição.
Na sequência, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que o Recurso
Voluntário seja apreciado. (grifou-se)
Assim, ao analisar as circunstâncias fáticas e jurídicas apresentadas nos autos, por
meio da Resolução no 1302-001.102, o relator conheceu do recurso e o admitiu, entretanto,
entendeu ser necessária e razoável a conversão do julgamento do processo em diligência, nos
termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, pontuando suas questões em relação a dois itens:
Item 1: Retificação da DIPJ do AC 2012 – Neste ponto, o relator enfrentou o mérito
do recurso quanto à possibilidade de retificação da DIPJ, entendendo pela sua possibilidade em
razão de que a alegada retificação decorreu da utilização de taxas de depreciação previstas na IN
n. 162/1998 que não foram objeto de fiscalização no PA no 16682.721735/2017-35 – e, nesse
sentido, não oponível à Contribuinte a perda de espontaneidade para a retificação de sua DIPJ.
Vejamos as suas razões de decidir:
Pois bem. A despeito de a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
ter entendido tanto pela impossibilidade de retificação da DIPJ, como, também,
pela impossibilidade de utilização de crédito de estimativa cujo montante
compôs o saldo negativo do período, razão por que sequer houve a análise da
liquidez e certeza do direito creditório pretendido, entende-se que essas questões
meritórias podem ser superadas para que, por conseguinte, a análise da liquidez
e certeza do direito crédito pleiteado possa ser efetivamente realizada, sendo
essa a razão pela qual entendemos pela conversão do julgamento em diligência,
nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
E, nesse contexto, não custa nada repisar que é imprescindível que os aspectos
fáticos relacionados ao presente caso sejam um tanto aclarados.
É que a contribuinte apurou, inicialmente, para o mês de abril de 2012, um débito
de estimativa mensal de CSLL (código receita 2484) no valor de R$21.261.509,85.
Sucede que, revendo suas apurações, percebeu que o valor da estimativa de CSLL
a pagar era de R$16.865.231,81, e não R$21.261.509,85, o que,
consequentemente, deu origem ao indébito pleiteado na monta de
R$4.396.278,04, objeto do PER/DCOMP no 36848.14735.191212.1.3.04-6041, cujo
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.907751/2020-31
5
direito creditório foi reconhecido pela Unidade de Origem através do Despacho
Decisório.
Em um segundo momento, após uma nova revisão da sua apuração, verificou que,
em verdade, o valor correto da estimativa de CSLL era de R$ 15.109.422,62, o
que teria dado origem ao direito creditório informado no Pedido de Restituição no
42512.85886.310517.1.2.04-4906, o qual, todavia, não foi reconhecido e o qual
se encontra em discussão. A rigor, registre-se que o aludido direito creditório
não foi confirmado, tendo em vista que parte do recolhimento da estimativa de
CSLL de abril de 2012 se encontra alocado em débito informado em DCTF.
Por isso mesmo que a contribuinte realizou a retificação da DCTF de abril de
2012 constando, acertadamente, um saldo de estimativa de CSLL a pagar
naquele mês no valor de R$ 15.109.422,62, além da DIPJ do período. Todavia,
ante os procedimentos de fiscalização dos processos administrativos no
16682.721735/2017-35 e 16682.901508/2016-19 através dos quais a DIPJ original
do período foi analisada, a Unidade de Origem entendeu que a DIPJ retificadora
contendo a estimativa finalmente entendida como correta não poderia ser
aceita.
A propósito, note-se que, de acordo com o autoridade expôs no Relatório de
Intervenção de Auditoria, parte integrante do Despacho Decisório, o indébito de
estimativa teria sido integralmente utilizado na composição do Saldo Negativo da
CSLL do período, o qual foi tratado no Processo Administrativo no
16682.901508/2016-19, o que impediria a restituição da estimativa paga a
maior, bem assim que a DIPJ retificadora que embasou o pleito teria sido enviada
após os procedimentos de fiscalização tratados nos referidos Processos
Administrativos no 16682.901508/2016-19 e 16682.721735/2017-35, de modo
que, superada a espontaneidade da retificação da DIPJ, a mesma não poderia ser
mais aceita.
Nada obstante o aduzido, é importante pontuar que o processo no
16682.901508/2016-19, no qual realmente se pleiteia o saldo negativo do período
não foi definitivamente julgado, e o processo no 16682.721735/2017-35 trata
exclusivamente da análise de possível compensação indevida de saldos de
Prejuízo Fiscal (PF) e Base de Cálculo Negativa de Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (BCN), relativos aos anos-calendário 2012 e 2013. Tanto o Auto de
Infração, como, também, o Termo de Verificação Fiscal constam anexados ao
Recurso Voluntário da contribuinte.
Esclarecidos tais fatos, e ao contrário do que entendeu autoridade julgadora a
quo, a retificação da DIPJ não seria procedimento impossível. Ora, a perda da
espontaneidade se dá especificamente e tão somente com relação à matéria
que foi objeto de fiscalização, conforme se observa do art. 33, § 2o, do Decreto
no 7.574/2011.
No presente caso, a alegada retificação empreendida pela contribuinte decorreu
da utilização das taxas de depreciação da Instrução Normativa no 162/1998, o
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.907751/2020-31
6
que não foi objeto do processo administrativo no 16682.721735/2017-35. A
retificação da declaração apenas é vedada após iniciado o procedimento de
lançamento de ofício, quando tal lançamento decorre dessa retificação. Logo, se a
retificação não se relaciona com o lançamento, é corolário lógico que deve ser
admitida. (grifou-se)
Item 2: Análise de provas carreadas nos autos que dão suporte ao pedido de
retificação – Neste ponto, o relator entendeu que, conforme defendido pela Contribuinte, em
razão da retificação realizada em sua DIPJ, houve a efetiva diminuição da base de cálculo da CSLL
e, por consequência, no valor de CSLL a pagar no ajuste, concluindo que a Unidade de Origem
deveria confirmar se houve a redução do montante devido a título de estimativa mensal de CSLL
de abril de 2012, constante no PA no 16682.901508/2016-19.
Assim se posicionou:
Já com relação ao processo administrativo no 16682.901508/2016-19, a diligência
se torna necessária para saber até que ponto a estimativa aqui retificada
influência no saldo lá pleiteado.
O parecer normativo COSIT no 02/2015 é muito claro ao admitir a retificação da
DCTF até mesmo após proferido despacho decisório, entendimento este que pode
ser transportado ao presente caso. A grande questão, contudo, é saber se as
provas apresentadas e carreadas aos autos são suficientes para lastrear e
corroborar com a retificação pretendida. Nesse sentido, veja-se alguns dos
julgados deste Conselho mencionados pela própria contribuinte:
[...]
Já com relação ao argumento constante do acórdão recorrido de que os valores
para os quais se pretende a retificação já teriam sido utilizados na composição do
saldo negativo do período, o que é objeto do processo administrativo no
16682.901508/2016-19, o contribuinte adverte com razão que a retificação da
DIPJ por óbvio acarretou na diminuição da base de cálculo da CSLL e
consequentemente no valor de CSLL a pagar no ajuste, quer dizer, a composição
do saldo negativo foi alterado levando-se em consideração a redução da
estimativa do período.
A contribuinte afirma, expressamente, que no saldo negativo do período objeto
da PER/DCOMP discutida no processo administrativo no 16682.901508/2016-19, o
que, a nosso ver, deveria ser confirmado pela Unidade de Origem no curso do
procedimento de diligência. É por isso mesmo que se entende que o julgamento
do processo deve ser convertido em diligência para que seja realizada a efetiva
verificação da retificação realizada pela contribuinte, a qual teria reduzido o
montante devido a título de estimativa mensal de CSLL de abril de 2012. A rigor,
observe-se que a contribuinte apresentou uma planilha descritiva da retificação,
além de colacionar aos autos os documentos os quais suportariam todo o
procedimento realizado, conforme se verifica das fls. 536/538 do Recurso
Voluntário, cujos trechos seguem transcritos abaixo: [...] (grifou-se)
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.907751/2020-31
7
Concluindo, formulou questionamentos a serem respondidos em diligência:
Face ao aduzido, apresenta-se como medida mais adequada para o momento a
análise e confirmação da retificação realizada pela contribuinte em relação à
estimativa de CSLL de abril de 2012, além da verificação e confirmação de que o
saldo negativo pleiteado nos autos do Processo Administrativo no
16682.901508/2016-19 teria levado em consideração a aludida retificação,
identificando-se, portanto, se a contribuinte teria aproveitado a diferença de
R$1.755.809,19 quando da restituição do saldo negativo do período.
É importante destacar, ainda, que, caso a Unidade de Origem entenda por
necessário, poderá intimar a contribuinte para participar e contribuir com a
diligência, para que possa, eventualmente, fornecer explicações a respeito da
aludida retificação e apresentar elementos de prova adicionais, de modo que, ao
final, deverá ser elaborado um Parecer Conclusivo do qual a contribuinte deverá
ser intimada para, caso queira, possa apresentar, ainda, manifestação no prazo de
30 (trinta) dias.
Portanto, entendo por converter o julgamento do presente processo em diligência
para que a Unidade de Origem possa realizar as seguintes providências:
(i) Analisar, a partir dos elementos constantes dos autos e outros que
entender necessários mediante a realização de intimação à contribuinte, a
procedência da retificação realizada no período em questão, bem como
verificar e confirmar se o crédito pleiteado no presente processo já foi
consumido
nos
processos
administrativos
que
trataram
de
restituição/compensação e lançamento de ofício quanto ao tributo e
período em questão, detalhando o montante eventualmente passível de
restituição/compensação;
(ii) Intimar a contribuinte, caso entenda necessário, para que possa,
eventualmente, fornecer explicações a respeito da aludida retificação e
apresentar elementos de prova adicionais; e
(iii) Elaborar, ao final, um Parecer Conclusivo contendo as informações
acima demandadas e outras que entender relevantes ao caso, do qual a
contribuinte deverá ser intimada para que, caso entenda por bem, possa
apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias da intimação da contribuinte para
apresentação de eventual manifestação em face do Parecer Conclusivo, solicita-se
que o presente processo seja devolvido a este colegiado para prosseguimento do
julgamento.
Em resposta à Resolução emanada do CARF, foi exarado o Despacho no
9.019/RENDAPJ-RENDA-EQAUD/DRFVIT/RFB, de fls. 2865 a 2867.
Em atenção ao Despacho, a Recorrente apresentou manifestação, às fls. 2883 a
2895, alegando que, em apertada síntese: (i) Que há nulidade do parecer acerca da conclusão da
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.907751/2020-31
8
diligência, em virtude da ausência de análise de provas acostadas; (ii) Que improcedem os
argumentos apresentados na conclusão da diligência proposta pelo CARF; e, por fim, (iii) Que há
ausência de intimação da manifestante para eventuais esclarecimentos ou provas adicionais.
Após todo o exposto, o processo encontra-se à disposição do CARF para seguimento
do contencioso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Processo que retorna de diligência, já conhecido e admitido.

O Despacho no 9.019/RENDAPJ-RENDA-EQAUD/DRFVIT/RFB, de fls. 2865 a 2867,
afirma que o presente processo cuida da análise das seguintes PER/DCOMPs, tendo como base
pagamento indevido de estimativa de CSLL do período de apuração abril/2012 (Darf: maio/2012):

Relata, ainda:
2. O valor do crédito inicialmente pleiteado (1a Dcomp acima) foi de
R$4.396.278,04, mas posteriormente complementado por meio do pedido de
restituição no valor de R 1.755.809,19. O total pleiteado é de R$ 6.152.087,23.
3. Amparado pelo relatório de intervenção de auditoria (fls. 466/468), o despacho
decisório foi proferido para reconhecer apenas o valor inicialmente pleiteado. Em
apertada síntese, o valor contido no pedido de restituição (R$ 1.755.809,19) não
foi reconhecido porque, de acordo com o referido relatório, tal montante já havia
sido utilizado para compor o saldo negativo de CSLL do período (processo
16682.901508/2016-19) e, ainda, porque entendeu-se que o contribuinte havia
perdido a sua espontaneidade para retificar a DIPJ em função da ação fiscal
contida no bojo do processo no 16682.721735/2017-35.
Passemos a analisar as razões do Despacho:
6. Pois bem. Com relação à procedência retificação na DIPJ, destaco que o
contribuinte foi alvo de ação fiscal no período em questão (AC 2012), resultando
em auto de 07RF DEVAT Fl. 2866 infração de IRPJ e CSLL decorrentes de
compensação indevida de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL. É o que consta
do processo no 16682.721735/2017-35.
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.907751/2020-31
9
7. No tocante ao crédito pleiteado (segunda parte do primeiro item da diligência),
destaco que o valor aqui discutido já foi integralmente utilizado na composição do
saldo negativo de CSLL do período, conforme indica a tela abaixo extraída da
análise
da
Dcomp
no
11942.89169.220813.1.2.03-6770
(processo
no
16682.901508/2016-19):

8. Note que o contribuinte pleiteou, na composição do saldo negativo, a
totalidade do valor recolhido, desconsiderando até mesmo o valor que ele já
havia utilizado na primeira Dcomp aqui tratada, a de no
36848.14735.191212.1.3.04-6041, no valor de R$4.396.278,04.
9. Com efeito, o auditor confirmou apenas o montante de R$16.865.231,81
(R$21.261.509,85 – R$4.396.278,04), conforme indica a última coluna da tabela
acima.
10. Embora a resposta objetiva ao questionamento do CARF seja de que o crédito
aqui tratado já foi consumido por meio da utilização do saldo negativo de CSLL do
AC 2012, entendo que algumas considerações devem ser feitas.
11. O contribuinte apresentou duas retificadoras para a sua DIPJ do AC 2012 após
a apresentação da Dcomp referente ao saldo negativo do mesmo período, nas
datas de 24/07/2014 e 02/02/2016.
12. Independentemente da controvérsia submetida ao CARF referente à
espontaneidade ou não dessa retificação após a ação fiscal, a Dcomp relacionada
ao saldo negativo deveria ter sido retificada para se adequar à DIPJ, o que não
ocorreu.
13. Além de se adequar à DIPJ, uma Dcomp retificadora referente ao saldo
negativo faria com que o conjunto de créditos pleiteados (pagamento indevido e
saldo negativo) não resultasse em duplicidade de valores, como acabou
acontecendo. (grifou-se)
Já foi constatado por este Colegiado, e confirmado pela Autoridade Fiscal, de que a
Contribuinte apurou, inicialmente, para o mês de abril de 2012, um débito de estimativa mensal
de CSLL (código receita 2484) no valor de R$21.261.509,85.
Sucede que, revendo suas apurações, percebeu que o valor da estimativa de CSLL a
pagar era de R$16.865.231,81, e não R$21.261.509,85, o que, consequentemente, deu origem ao
indébito pleiteado na monta de R$4.396.278,04, objeto do PER/DCOMP no
36848.14735.191212.1.3.04-6041, cujo direito creditório já havia sido reconhecido.
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.907751/2020-31
10
Ainda, ficou constatado que a Contribuinte, em segundo momento, identificou que
o valor de estimativa de CSLL, na realidade, não correspondia a R$16.865.231,81, e sim R$
15.109.422,62. O motivo: utilização das taxas de depreciação da Instrução Normativa no 162/1998
que não deveriam compor o montante.
Para sanear, retificou sua DCTF e sua DIPJ 2012, e gerando a PER/DComp
retificadora da PER/Dcomp final 6041, que levou o no 42512.85886.310517.1.2.04-4906, no valor
de R$1.755.809,19, gerando um valor total (PER/DComp final 6041 e PER/DComp final 4906) de
R$6.152.087,23.
Observo que a Autoridade Fiscal, instada pela Resolução, confirma que o valor de
R$4.396.278,04 já foi utilizado na Dcomp final 6041, entretanto, afirma que tal crédito permanece
compondo o saldo negativo de CSLL do AC 2012, e que há a possibilidade, no julgamento do PA no
16682.901508/2016-19, de que trata a PER/DComp final 6770 e que consta, ainda, o valor de
R$16.865.231,81, de os valores serem utilizados em duplicidade:
14. Não obstante isso, o saldo negativo foi analisado pela RFB, no que diz respeito
ao seu valor e as parcelas que o compõem, tal qual solicitado e demonstrado pelo
contribuinte por meio do formulário da Dcomp no 11942.89169.220813.1.2.03-
6770.
15. Tendo em vista que o reconhecimento do saldo negativo foi parcial e, ainda,
que no recurso voluntário apresentado (pendente de julgamento na presente
data) o contribuinte não menciona que uma parcela do pagamento referente à
estimativa de abril - confirmada na composição do saldo negativo – também está
sendo utilizada na Dcomp aqui tratada, entendo que a análise do presente
processo dissociada do de no 16682.901508/2016-19 poderá resultar no
reconhecimento dos créditos em valor global (saldo negativo e pagamento
indevido) superior ao devido.
Assim, antes de analisar o mérito do presente caso, entendo que há possibilidade
concreta, como aludido pela Autoridade Fiscal, de que o saldo negativo de CSLL em análise neste
CARF, no PA no 16682.901508/2016-19, possua em sua composição valores que estão em
discussão neste processo, podendo gerar, como apontado, duplicidade de valores caso não sejam
acompanhados em conjunto.
Dessa forma, proponho converter o julgamento em diligência para apensação do
processo conexo no 16682.901508/2016-19, a fim de se evitar decisões conflitantes.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 2923
DF CARF MF
Original